Tribunal: TJDFT
Processo: 0701826-43.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701826-43.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE DE PAULA FILHO, DALVA IARA GHILARDI DE PAULA AGRAVADO: HILTON BRAZIL OPERACOES PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil vigente, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Na hipótese, a parte agravante, por petição apresentada pela advogada, peticionou requerendo a desistência do agravo (ID 73141328). Dessa forma, por ser direito potestativo da parte não prosseguir com o recurso, homologo a desistência, com fulcro no artigo 998, caput, do CPC c/c o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator